Tribunal: STF
Processo: ARE 1600200
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO.  LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 25.841. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 283 E 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA Nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA VISANDO AO PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS A EX-JUÍZES CLASSISTAS QUE SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE E NÃO HAVIAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA NO CARGO. PARCELA NÃO ABRANGIDA PELOS EFEITOS DO RMS 25.841/STF. NOVO PEDIDO FORMULADO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
1. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria no cargo, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo. 
2. A petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ao fazer referência, no tocante à substituição processual, ‘a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)’, revela pretensão no sentido de assegurar êxito na cobrança dos valores correspondentes à Parcela Autônoma de Equivalência – PAE aos associados que, à época do RMS n. 25.841/STF, encontravam-se em atividade como Juízes Classistas e não haviam preenchidos para a obtenção de aposentadoria no cargo com base na Lei n. 6.903/1981, tratando-se de novo pleito, declaradamente embasado no julgado proferido pela Excelsa Corte. 
3. Tendo o Acórdão oriundo da Suprema Corte examinado especificamente direito postulado, através de ente associativo, em favor de parcela de seus associados (inativos e pensionistas), devidamente particularizada nos autos do mandado de segurança respectivo, não pode ter seus efeitos ampliados para favorecer outra parcela de substituídos (ativos), naquele feito apresentada meramente como paradigma para o fim de equiparação remuneratória, sob pena de se violar a coisa julgada. 
4. Ajuizada a ação de cobrança depois de fulminados todos os valores reclamados pela prescrição quinquenal, apresenta-se como inviável o acolhimento de pedido de execução de julgado. 
5. Apelação não provida por fundamento diverso reconhecendo a ocorrência de prescrição quinquenal, extinguindo-se o feito com o exame do mérito. 
6. Honorários de advogado majorados em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e da tese fixada no Tema 1.059/STJ, os quais ficam suspensos em caso de deferimento da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015” (fls. 7-8, e-doc. 20).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o art. 25, a al. a do inc. VII do art. 34, o inc. IV do art. 35, o inc. IX do art. 93, o § 2º do art. 102 e o § 2º do art. 125  da Constituição da República.

Asseverou que “a ação que gerou o título que embasa o atual pedido de cumprimento de sentença é o processo n. 0006306-43.2015.4.01.3400/DF, e não o processo 737165-73.2001.5.55.5555, daí emerge o equivoco do Desembargador Federal Rui Gonçalves, pois o processo n. 0006306-43.2015.4.01.3400/DF, acolheu a legitimidade da parte exequente para promover o cumprimento de sentença originário, por entender que abrange todos os indicados na relação que acompanhava a petição inicial, não havendo qualquer limitação ao nome dos exequentes constavam de tal rol” (fl. 17, e-doc. 29).

Sustentou que, “sem que a parte tenha conhecimento da violação ao seu direito e do autor da lesão, o não exercício da pretensão não pode ser considerado como inércia, a justificar o início do prazo prescritivo. Assim, não haveria que se falar em pretensão exercitável até que se soubesse da ocorrência da violação, onde tal dúvida só teria desaparecido após o Pretório Excelso ter decidido a questão” (fl. 19, e-doc. 29).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula  n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “conhecimento e provimento do presente agravo em recurso extraordinário, para reforma monocrática do Acórdão guerreado (Art. 1.019, I CPC), uma vez foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, necessitando de cogente harmonização com o sistema de precedentes dos Tribunais Superiores, em especial anulando o acórdão recorrido, ao violar a eficácia subjetiva da sentença proferida na Ação Coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400, quando ignorou o comando desta Suprema Corte no ARE nº 1.293.130-RG/SP, e deu nova interpretação ao acórdão proferido no RMS 25.841/DF, ignorando completamente ao que foi decidido pela 2ª Turma do TRF da 1ª Região na Apelação Cível 0006306-43.2016.4.01.3400, onde a única limitação subjetiva constante do título executivo foi limitar o deferimento aos demandantes que constem das listas apresentadas com a petição inicial, portanto violou-se a Carta Magna, situação esta que merece urgente reparo monocrático pelo(a) próprio(a) Ministro(a) Relator(a), em face da obrigatoriedade e respeito a coisa julgada material petrificada pelo trânsito em julgado de tal título coletivo, em 06/05/2021, no próprio TRF 1ªRg” (fls. 25-26, e-doc. 36).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a legitimidade da associação para o cumprimento de sentença na espécie, com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de Cumprimento de Sentença originado da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, proposta pela ANAJUCLA tendo por objeto as diferenças da PAE devidas entre março/1996 a março/2001. Conforme os elementos dos autos, a sentença acolheu a alegação da parte executada, de ilegitimidade da parte exequente para promover o cumprimento de sentença originário, por entender que a petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF abrangeria todos os associados da autora indicados na relação que acompanhava a petição inicial, não havendo qualquer limitação do pedido aos associados aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81, asseverando que o nome do exequente constava de tal rol.
A ação que gerou o título que embasa o pedido visando ao cumprimento de sentença originário (processo n. 0006306-43.2015.4.01.3400/DF) foi ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA, com a finalidade de ‘cobrar as perdas financeiras sofridas pelos associados da Autora no período pretérito ao ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 737165-73.2001.5.55.5555, designadamente as referentes à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), relativa ao auxílio-moradia, verba a que os juízes togados passaram a fazer jus, em razão de Lei 8.448/92, instituída, inicialmente, para os Deputados Federais, pela Resolução 85 da Câmara Federal e depois estendida para os demais membros da Magistratura’ (Petição inicial – processo n. 0006306-43.2015.4.01.3400), cujo acórdão transitou em julgado no dia 24.04.2014, conforme esclarecido pela Autora, ora apelante. Com efeito, anteriormente à propositura da citada ação coletiva, a mesma Associação havia impetrado o Mandado de Segurança Coletivo n. 737165-73.2001.5.55.5555 perante o Tribunal Superior do Trabalho, fazendo registrar na petição inicial que estaria ‘evidenciada a abusividade, ilegalidade, e inconstitucionalidade do ato impugnado, que nega o direito líquido e certo dos associados da Impetrante, que se aposentaram, ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, de terem seus proventos calculados na forma estabelecida por esta lei e reajustados na conformidade do que dispôs em seu art. 7º, por sinal em sintonia com o mandamento constitucional (art. 40, § 8º) e com a jurisprudência sumulada dessa Suprema Corte (Súmula n. 359), portanto, com direito à percepção da equivalência salarial referida e postulada’ (sem os grifos no original). 
O acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o citado mandado de segurança, proclamou a prescrição do direito postulado, reitere-se que com relação aos Juízes Classistas aposentados ou que haviam implementado os requisitos para tanto, então substituídos no mandamus, motivo pelo qual a então Impetrante recorreu ao Supremo Tribunal Federal, cujo Colegiado afastou a mencionada prejudicial de mérito, avançando sobre a matéria de fundo (RMS 25.841/DF).  No Plenário, o voto proferido nos autos do indigitado RMS pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, assim apresentou o tema a ser julgado pela Excelsa Corte: ‘A questão posta para análise no mandado de segurança, ora em sede de recurso ordinário, constitui em saber se há violação ao direito líquido e certo dos associados da recorrente a perceberem, na inatividade, por equivalência salarial, as mesmas vantagens (reajustes) salariais concedidas aos juízes trabalhistas togados da ativa', acrescentando, mais adiante, que a Impetrante havia formulado pedido para ‘que seus associados aposentados na vigência da Lei nº 6.903/81 tenham seus proventos reajustados com a parcela correspondente à equivalência salarial, concedida aos magistrados togados pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Ordinária 630 e Resolução 195, de 27.2.2000’ (...)
Desse modo, atesta-se que a menção ao direito dos Juízes Classistas em atividade à parcela autônoma de equivalência, no bojo desse Recurso em Mandado de Segurança, foi abordada como fundamento para o reconhecimento do direito dos associados da Impetrante que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei n. 6.903/81 à parcela em destaque, conforme requerido na petição inicial, que, obviamente, objetivava a extensão de um direito que os Magistrados em atividade já tinham assegurado. (...)
Assim, resta patente que, no tocante à Parcela Autônoma de Equivalência, o acórdão efetivamente faz menção ao fato de que tal vantagem beneficiou os Juízes Classistas ativos no período de 1992 a 1998, mas tal referência, como registrado acima, serviu como fundamento ao reconhecimento do direito dos substituídos à extensão do alcance de tal entendimento aos proventos e pensões, estes, sim, o direito objeto daquele mandado de segurança, valendo registrar, porque oportuno, que o uso dessas expressões é cabível especificamente a rendimentos devidos a inativos e seus dependentes, respectivamente. Em decorrência, o título judicial formado no RMS nº 25.841/DF, é certo, reconheceu especificamente o direito dos associados da ANAJUCLA que se aposentaram ou, ainda que se encontravam em atividade remunerada, tinham implementado as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei n. 6.903/1981, à Parcela Autônoma de Equivalência – PAE.
Posteriormente, como já referido, a ANAJUCLA manejou a Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, com o objetivo de cobrar as diferenças da PAE apuráveis no decorrer de cinco anos anteriores à data do ajuizamento do RMS n. 25.841/DF, restando esclarecer, então, se essa demanda objetivou estritamente a execução ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar esse recurso em writ, ou se, de forma autônoma, teve como escopo, considerando, em particular, os fundamentos adotados no julgado da Excelsa Corte, ver a União Federal, ora Apelada, compelida a efetuar o pagamento dos valores pretéritos aos seus associados, incluídos os ativos, inativos e pensionistas, indistintamente. 
Examinando-se o pleito ajuizado através da Ação Coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, verifica-se, como registrado anteriormente, que a demanda apresentada visava declaradamente a favorecer ‘a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)’, portanto de forma indistinta, tratando-se de cobrança de valores remuneratórios correspondentes às parcelas que deveriam ter sido pagas aos substituídos antes da impetração do Mandado de Segurança n. 25841/DF.
Dessa forma, com relação ao associado que ocupou o cargo de Juiz Classista no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentou pelas regras da Lei n. 6.903/1981, inexiste qualquer dúvida de que a pretensão veiculada através da Ação Coletiva n. 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF corresponde, como externado na petição inicial respectiva, a ação de cobrança de parcelas pretéritas, e não a mera execução do acórdão transitado em julgado nos autos do RMS n. 25841/STF, vez que o Mandado de Segurança em comento foi impetrado especificamente visando a beneficiar Juízes Classistas aposentados ou que já tinham incorporado esse direito em conformidade com aquela norma legal de 1981, bem como aos respectivos pensionistas, no bojo de cujos autos, com já declinado, os Classistas em atividade foram apresentados como paradigmas, dado que beneficiários do direito então demandando pela via excepcional do writ.
Entendimento em sentido diverso implicaria, de forma equivocada, em se ampliar os efeitos da coisa julgada, no caso concreto, assegurando-se a parcela dos associados da Associação apelante efeitos de decisão judicial que manifestamente foram gerados, a pedido da própria parte autora, a outra parcela de seus filiados, integrada pelos aposentados e pensionistas dessa categoria de servidores públicos.
Com efeito, constata-se que a pretensão da Associação impetrante, ora apelante, deduzida nos autos da Ação Coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400/DF foi no sentido de pleitear diferenças pretéritas em favor de seus substituídos que se encontravam, quando da impetração do mandamus referido, em atividade, por não terem preenchido as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/1981, motivo pelo qual, uma vez constatada que não se trata de execução de julgado, mas, com relação a essa parcela de associados, de novo pedido com base no julgado proferido no RMS 25841/STF, a pretensão se encontra por completo atingida pela prescrição quinquenal à época do ajuizamento dessa demanda coletiva, ocorrida em 23.02.2017, vez que, conforme se verifica na petição inicial, o pleito ajuizado foi no sentido de ser condenada ‘a UNIÃO FEDERAL ao pagamento das verbas devidas a todos os associados da Autora aqui representados (relação por região em anexo), da PAE – Parcela Autônoma de Equivalência, no quinquênio anterior a março de 2001, ou seja, de março de 1997 a março de 2001, acrescidos de correção monetária e juros legais, ambos incidentes sobre o valor da parcela devida a cada um dos autores/associados, mês a mês, na data em que estas deveriam ser pagas até a data de seu efetivo pagamento” (sem grifos no original), dada a ausência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva desse fenômeno processual extintivo devidamente comprovado nos autos.
Ante o exposto, tenho que não merece prosperar a irresignação manifestada pela parte recorrente, vez que inviável a execução proposta, na medida em que os substituídos no presente feito, de fato, não são legitimados para executar julgado transitado em julgado no bojo de cuja ação mandamental não tiveram seus interesses defendidos, como explanado acima, em virtude do que os valores reclamados, agora em ação ordinária coletiva autônoma, com data de propositura recente, encontram-se atingidos pela prescrição quinquenal” (fls. 2-6, e-doc. 20).
 
7. Pelos fundamentos do acórdão recorrido, tem-se que a ação coletiva proposta por Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA visava a cobrar diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE referentes ao período de 1996 a 2001. Entretanto, no título judicial originário, formado no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 25.841 pelo Supremo Tribunal Federal, esse direito teria sido reconhecido apenas aos juízes classistas aposentados ou que já haviam preenchido os requisitos de aposentadoria sob a égide da Lei n. 6.903/1981 e aos pensionistas. 
O Tribunal de origem concluiu que, ao ajuizar nova ação coletiva, a associação ampliou indevidamente o alcance do julgado ao incluir todos os associados, inclusive ativos, em desconformidade com os limites subjetivos da coisa julgada formada na decisão anterior. Assim, em relação aos associados não abrangidos pelo título judicial, especialmente os que estavam em atividade, a pretensão não configuraria execução, mas nova ação de cobrança.

8. O agravante não impugnou, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes à impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada formada no Recurso em Mandado de Segurança n. 25.841/DF e ao reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Reconhecimento pela origem. Fundamento não impugnado pela parte. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 283 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, o que implica a incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.002-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.3.2026).

Constam do acórdão recorrido fundamentos não impugnados no recurso extraordinário, pelo que aplicável o óbice jurídico da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 

9. Com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação do título judicial formado no Recurso em Mandado de Segurança n. 25.841/DF, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão deduzida não estava abrangida pelos limites subjetivos da coisa julgada ali formada e o  pedido estava fulminado pela prescrição quinquenal.

Para rever essas conclusões e eventualmente acolher a pretensão recursal, no sentido de que o título executivo coletivo abrangeria os exequentes indicados e de que não teria ocorrido a prescrição, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis na via do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n.  1.340.916-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.543.695 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Execução. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.543.399-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

10. Ademais, em relação à alegada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, ausente a demonstração de repercussão geral. 

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora